Tribunal: TJMT
Processo: 1036623-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036623-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.849.381-50 (ADVOGADO), LAURINDO ANDRETTA - CPF: 332.752.039-91 (AGRAVANTE), ANDRESA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 048.701.641-67 (ADVOGADO), ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.842.081-58 (AGRAVADO), LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMODATO VERBAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu liminar para determinar a expedição de mandado de reintegração do imóvel objeto da lide. O agravante busca a revogação da liminar, sob alegação de ausência dos requisitos legais para a tutela antecipada, existência de litispendência e risco de prejuízo irreversível com a perda da posse antes da análise definitiva do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência possessória em favor da autora; (
ii
) determinar se há litispendência entre a presente ação e outra demanda anteriormente ajuizada pelo agravante envolvendo o mesmo imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência possessória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito da autora se confirma na cognição sumária pela prova documental da posse anterior e da existência de contrato verbal de comodato, bem como pela notificação judicial de sua rescisão.

Contudo, o perigo de dano irreparável não se encontra caracterizado, pois a situação fática da posse se mostra estabilizada desde a rescisão do contrato, e a execução da liminar antes do julgamento final poderia ocasionar prejuízos irreversíveis ao agravante.

A tutela de urgência não pode ser concedida de forma automática, devendo ser indeferida na ausência de risco concreto de dano à parte autora com a manutenção do status quo.

O

pedido de reconhecimento
de litispendência
perdeu o objeto,
pois
o

juízo de origem
reconheceu a existência de continência entre as ações, e não identidade absoluta de partes, causa de pedir e pedidos, afastando, assim, a hipótese de extinção por litispendência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência possessória exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A ocupação prolongada do imóvel pelo requerido após o fim do comodato, sem evidências de risco concreto à posse da autora, afasta o requisito do perigo da demora.

Houve perda superveniente do objeto quanto
à

discussão acerca da
duplicidade de ações
,

uma vez
que
tal questão
foi apreciad
a
recentemente pelo juízo de 1º grau
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
LAURINDO ANDRETTA

contra a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara
Única da Comarca de
Colniza
/MT
, que nos autos da ação de
“
Reintegração de Posse
”
(Proc. nº

1001361-91.2024.8.11.0105
)
ajuizada contra o agravante por
ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS
,
deferiu a liminar pretendida pela parte autora, “
para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel indicado na inicial em favor da parte requerente
”

(cf. Id. nº
164540175
dos autos de origem).

O agravante interpõe o presente recurso de agravo de instrumento com o objetivo de revogar a liminar concedida pelo juízo de primeiro grau, que determinou a reintegração de posse do imóvel
em favor da parte requerente,
aduz
indo
que a decisão desconsiderou elementos probatórios essenciais e antecipou o mérito do processo principal, configurando erro jurídico.

S
ustenta, primeiramente, a falta de fundamentação par
a a concessão da liminar, sob a alegação de
que a decisão ignorou documentos que comprovam sua posse legítima, como o contrato de compra e venda com firma reconhecida, IPTU e contas de energia em seu nome. Assevera que não houve demonstração de esbulho possessório, uma vez que exerce a posse de forma mansa, pacífica e devidamente documentada.

Além disso, argumenta que houve
indevida antecipação do mérito, pois
a liminar desconsiderou a existência de ação de reintegração de posse já ajuizada por ele, na qual se discute a titularidade da posse do imóvel. Segundo o agravante, a concessão da liminar, sem uma análise aprofundada das provas apresentadas, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como configura uma antecipação desproporcional do mérito da demanda.

A
lega, ainda, a ocorrência de litispendência, afirmando que há identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre o presente processo e outra ação em trâmite, registrada sob o número 1000973-96.2021.8.11.0105. Sustenta que a repetição da demanda sobrecarrega o Judiciário, afronta o princípio da economia processual e cria o risco de decisões conflitantes.

Por fim, o agravante aponta o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A título de fumaça do bom direito, ressalta a existência de documentos que comprovam sua posse legítima do imóvel. Quanto ao perigo de dano irreparável, argumenta que a execução da liminar pode causar prejuízos irreversíveis, já que resultaria na perda da posse antes da análise definitiva do mérito.

Pede então,
a
concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com a suspensão imediata da decisão liminar que determinou a reintegração de posse do imóvel, até o julgamento do mérito do agravo
, e no mérito
o
provimento do recurso para revogar a liminar, reconhecendo sua posse legítima e determinando a extinção do process
o de origem por
litispendência
(cf. Id. nº
259942193
).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Eis a síntese do processo de origem, conforme relatado na decisão agravada:

“
Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar, proposta por ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS, devidamente qualificado, em face de LAURINDO ANDRETTA, igualmente identificado, alegando, em síntese, que é possuidora de um imóvel urbano localizado na Rua Castanheira, 283, lote 16, quadra 2, Garça,
Colniza
/MT, com área total de 1.077,46 m2. (...)

Aduz que celebrou contrato de comodato verbal com o requerido de parte do imóvel indicado, correspondente a uma área de 408,7189 m2.

Sustenta que, após alguns abusos na utilização do bem pelo requerido, resolveu pôr fim ao contrato de comodato e o notificou judicialmente (autos n. 1000136-70.2023.8.11.0105), mas o imóvel não foi desocupado.

Discorre sobre os dispositivos aplicáveis à espécie, destacando o procedimento especial da reintegração de posse.

Requer a concessão de liminar de reintegração de posse da área objeto do esbulho.

Ao final, requer a total procedência do pedido com a confirmação da liminar
. ”

A r. decisão agravada deferiu a liminar sob os seguintes fundamentos:

Para que seja possível a reintegração liminar da posse, a parte requerente deve juntar documentos hábeis a fazer prova, mesmo que superficial, de ser possuidora da área discutida até a perda da posse por esbulho praticado pela parte contrária.

Isto é, pelo menos em um primeiro momento, deve preencher os requisitos do art. 561 do CPC: provar a sua posse, a turbação ou esbulho, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração.

É preciso que a ação possessória seja ajuizada dentro de um ano e dia da data do esbulho ou da turbação, pois do contrário não poderá se utilizar do procedimento especial, justamente o qual lhe dá a possibilidade da manutenção/reintegração imediata da posse.

Assim, somente é possível a concessão de liminar ao possuidor sem a necessidade de comprovação do perigo de dano na hipótese de ação intentada dentro do prazo de ano e dia da suposta turbação ou esbulho, assim denominada "ação de força nova".

No caso, observa-se que a requerente comprovou ser possuidora da área urbana localizado na Rua Castanheira, 283, lote 16, quadra 2, Garça,
Colniza
/MT, com área total de 1.077,46 m2, dos quais 408,7189 m2 foram entreguem em comodato ao requerido, conforme declarações testemunhais contidas na ata notarial juntada ao id. 162768933.

O contexto apurado, ao menos na cognição sumária em que se encontra o processo, aponta no sentido de que houve a prática de esbulho da posse do requerente, pois, mesmo após notificado judicialmente acerca do fim do comodato verbal nos autos n. 1000136- 70.2023.8.11.0105, o requerido permaneceu no imóvel.

O requerido foi notificado, em 18/07/2023, sobre o encerramento do comodato verbal, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, o qual não foi atendido, e a presente demanda foi ajuizada em 18/07/2024, decorrendo daí o esbulho possessório em menos de ano e dia, a revelar a força nova da presente demanda (id. 123603064 – autos n. 1000136- 70.2023.8.11.0105).

Não se ignora a existência da ação de reintegração de posse movida pelo requerido em face da requerente, autuada sob n. 1000973-96.2021.8.11.0105. Ao contrário, considera-se que lá já houve indeferimento da medida liminar e que, ao menos na cognição em que o processo se encontra, não há comprovação de que o requerido LAURINDO ANDRETTA é o legítimo possuidor do imóvel em discussão, mas sim mero detentor do bem em razão do comodato até então existente entre as partes.

Desta forma, estando a petição inicial devidamente instruída, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil, possível a concessão de ordem liminar, posto que presentes os requisitos legais. Nesse sentido:
(...)

Ante o exposto, DEFIRO a liminar pretendida, para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel indicado na inicial em favor da parte requerente.

Pois bem.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) a probabilidade do direito e (
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos,
parece-me que
a probabilidade do direito da parte autora (agravada) encontra-se presente, uma vez que
as
declarações testemunhais
contidas na ata notarial vinculada ao id. 162768933 dos autos de origem c
orroboram a sua posse anterior sobre o imóvel e a existência de contrato de comodato verbal com o agravante, bem como a notificação acerca do encerramento do referido contrato.

Contudo, quanto ao perigo da demora, entendo que este não se encontra configurado. Conforme reconhecido pela própria agravada, "
a Autora cedeu em comodato uma fração do lote ao Réu, que à época era casado com sua ex-sogra. Diante dos abusos de direito praticados pelo Réu, a Autora optou por rescindir o contrato de comodato tácito estabelecido. Após esgotado o prazo estipulado de 30 dias em 18/08/2023 e diante da inércia do Réu, a Autora ingressou com a presente ação para preservar seus direitos
" (cf. Id. nº 162768931 dos autos de origem).

Assim, é
incontroverso que o agravante
ocupa a área litigiosa há anos

(
ai
nda que sua posse possa ter
se tornado injusta a partir do momento em que o
suposto
contrato
verbal de comodato foi rescindido
)
, de modo que,
a situação fática se encontra estabilizada há considerável tempo, não havendo elementos concretos que indiquem um dano irreparável ou de difícil reparação para a agravada, caso a execução da liminar seja suspensa até o julgamento final do mérito.

Por outro lado, a execução imediata da liminar pode causar prejuízos irreversíveis ao agravante, considerando-se que este será privado da posse antes de uma análise definitiva do mérito
.

Cumpre ressaltar que a tutela provisória não deve ser deferida de forma precipitada quando não estão presentes, de forma inequívoca, todos os seus requisitos. No caso em tela, ausente o perigo de demora, torna-se prudente preservar o status quo até a solução definitiva do litígio, evitando-se, assim, o risco de prejuízos irreversíveis a qualquer das partes.

Quanto à alegação de litispendência, observo que o juízo de primeiro grau analisou a matéria recentemente (cf. Id. nº 264942256), reconhecendo apenas a existência de continência, porquanto o objeto das ações é parcialmente coincidente, mas não idêntico.

Diante disso, o pedido de extinção por litispendência perdeu o objeto.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
,
para
reformar a
decisão agravada
e indefer
ir a tutela de urgência formulad
a pela
autora/agravada.

Custas pelo agravado, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025